Tribunal: STF
Processo: RE 1592422
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (e-doc. 17):

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR N° 07/70. PIS/COFINS. CONTRATO DE FRANQUIA. FATURAMENTO. EVIDENCIADA A NATUREZA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
1. Esta Corte já decidiu que, ‘o reconhecimento do direito à compensação, a se concretizar na esfera administrativa, sob o crivo do Fisco, não se confunde com pedido de repetição de indébito, nem, tampouco, configura violação à jurisprudência estabilizada: o mandado de segurança 'constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária' (SÚMULA /STJ n° 213), mas 'não é substitutivo de ação de cobrança' (SÚMULA/STF n° 269) nem 'não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria' (SÚMULA/STF n° 271). [AMS 2006.38.00.021698- 5/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Sétima Turma, e-DJF1 p.263 de 14/08/2009]. Possibilidade, portanto, de compensação de parcelas anteriores à impetração do writ. (AMS 0005562-80.2010.4.01.3813/MG, Rel. Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1 p. 876 de 28/10/2011) 
2. No que tange à alegação de que o autor não comprovou o recolhimento do tributo, é assente na jurisprudência desta Corte que ‘Para mera discussão judicial sobre possível repetição de tributos dispensa-se prova dos recolhimentos, que se fará, se o caso, quando das eventuais compensação (na esfera administrativa, sob o crivo da Administração) ou restituição (na liquidação da sentença).’ (AC 2002.34.00.000166-5/DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (Conv.), Sétima Turma, e-DJF1 p.291 de 11/04/2008) . 
3. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC n° 118 /2005, decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações ajuizadas a partir de 09 JUN 2005. No caso em apreço, incidente o prazo prescricional decenal. 
4. Na hipótese vertente, levando-se em conta que a parte autora postula a compensação dos valores indevidamente recolhidos no período compreendido entre julho de 1995 e a vigência da Lei 9.718/98, não há que falar em prescrição das parcelas reclamadas. 
5. Quanto à questão de fundo, pretende a parte autora seja concedida a segurança para: ‘(...) Se reconhecido o direito ao prazo prescricional de 10 anos (5 mais 5) para restituição do indébito tributário dos tributos lançados por homologação, seja também declarado o direito à compensação, em face do disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional e na Súmula 212 do STJ, com outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da receita Federal, a saber: PIS, Cofins, - IRPJ, CSLL, de todas as importâncias pagas a título de Contribuição ao PIS sobre a receita oriundas dos contratos de franquia realizadas no passado, no período compreendido entre julho de 1995 e a vigência da Lei n° 9.718/98 e da EC n° 20/98.’ (cf. fl. 20) [Sem destaque no original]. 
6. Conquanto o magistrado de primeiro grau tenha determinado a abstenção de exigência do pagamento do PIS e da COFINS sobre o faturamento no conceito determinado pelas Leis n° 9.715/98 e 9.718/98, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade das referidas leis (fl. 191), constituindo o julgamento, no ponto, extra petita, observo que houve apreciação, ao longo da fundamentação da sentença, quanto à natureza do contrato de franquia, visando o exame da pertinência do pleito do impetrante. 
7. Nesse sentido, destacou o magistrado sentenciante que: (...) A doutrina e jurisprudência pátria são unânimes em destacar que a franquia é um contato complexo, eis que em um único contrato estão dispostos negócios autônomos, que amoldam diversos direitos e deveres recíprocos, num entrelace de relações jurídicas, cujo desmembramento e análise em separado se torna impossível. Cotejando o conceito dado ao faturamento pela LC 70/91 e a natureza do contrato de franquia, verifica-se que a renda auferida pelo franqueador na consecução do contrato, complexo 41110 como já se disse, apesar de não poder ser desmembrado o valor correspondente à prestação dos serviços e ao fornecimento de mercadorias, tal impossibilidade não abala a incidência do PIS e da COFINS, pois todas as parcelas integrantes do valor de franquia são em espécie serviços ou fornecimento de mercadorias. Portanto, não diviso qualquer óbice à cobrança do PIS e da COFINS sobre o faturamento das franquiadoras, neste incluídos os valores percebidos a título de franquia. (...)’. 
8. O pleito autoral, em resumo, se limitou ao reconhecimento da ausência de enquadramento das receitas oriundas dos contratos de franquia ao conceito de prestação de serviços, logo, sem incidência da contribuição para o PIS sobre o faturamento, conforme previsto na alínea ‘b’ do artigo 3° da Lei Complementar 07/70. 
9. Embora tenha havido alterações nas normas que regulam a contribuição social em comento, observo que a natureza do contrato de franquia não possui peculiaridade que permita o afastamento da incidência mencionada, uma vez que, sem indicação específica na legislação, ficam as atividades estampadas no contrato como ‘serviço de qualquer natureza’.
10. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tratou da questão, esclarecendo que o tema envolve apreciação de matéria constitucional, fixando que: ‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que se discute a incidência de PIS/COFINS sobre receitas auferidas em decorrência de contratos de franquia, à luz da definição de faturamento pelo art. 3°, § 1°, da Lei 9.718/1998, declarado inconstitucional pelo egrégio STF no julgamento do RE 346 084/PR. 2. A sentença, mantida pelo TRF, foi cia improcedência. pois "a parcela que a parte queria excluir do faturamento tributável com esta ação se subsume perfeitamente ao conceito de faturamento vigente antes e depois do reconhecimento de inconstitucionalidade’. 3. É cediço que o STF declarou inconstitucional o art. 3°, § 1°, da Lei 9.718/1998, pois a Constituição Federal vigente à época de sua publicação (antes da EC 20/1998) previa a aplicação de contribuições sociais apenas em relação ao faturamento das empresas (art. 195, I), e não sobre a totalidade de suas receitas. Houve, portanto, indevida ampliação da base de cálculo dessas contribuições pela lei ordinária, o que não poderia ser convalidado pela alteração constitucional posterior. 4. Nessa linha, o STJ tem entendido que a interpretação do conceito de faturamento para fins de incidência da contribuição ao PIS e à Co fins é matéria eminentemente constitucional, que foge à sua competência no âmbito do Recurso Especial. Precedentes,' REsp 1.017.645/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10 9.2010; AgRg no REsp 1.224.734/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 13.6.2012. 5. É exatamente o caso dos autos, pois analisar se a receita decorrente dos contratos de franquia qualificase como faturamento, e não apenas genericamente como receita bruta da contribuinte, depende da interpretação desses conceitos nos termos do art. 195, I, da CF em sua redação original, como feito pelas instâncias de origem. 6. Recurso Especial não conhecid (REsp 1278769/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 20/11/2012, DJe 18/12/2012) .”

A parte recorrente alega afronta aos arts. 195, I; e 239, da Constituição, pois o acórdão recorrido considerou que os valores decorrentes dos contratos de franquia enquadram-se no conceito de faturamento para fins de incidência do PIS, no período anterior ao advento da Lei nº 9.718/98 e da Emenda Constitucional nº 20/98.
Defende que é inviável a equiparação de valores advindos dos contratos de franquia com valores recebidos pela prestação de serviços, motivo pelo qual devem receber tratamento tributário diferenciado, por não constituir a hipótese de incidência da contribuição ao PIS.
Decido.
O Tribunal regional consignou que “o contrato de franquia não está afastado do conceito de prestação de serviço, mesmo que na condição de contrato complexo, no qual a relação envolve várias etapas e obrigações para as partes” (e-doc. 17, p. 5).
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Constituição Federal anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços” (RE nº 357.950/RS, Rel. Min. Marco Aurélio). No entanto, não basta alegar a inexigibilidade de PIS e COFINS sobre a receitas decorrentes da variação cambial e outras que não correspondam ao conceito de receita bruta. É necessário verificar, caso a caso, se a previsão normativa de ampliação da base de cálculo da contribuição efetivada pelo art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98, efetivamente repercutiu no plano contábil-financeiro da empresa, com efetiva alteração da carga tributária exigida. 
O fato é que o conceito de faturamento acatado pelo STF exclui tão somente as receitas não operacionais, ou seja, aquelas receitas não decorrentes da atividade regular explorada pela sociedade contribuinte. 
Dessa forma, a questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida, no caso concreto, no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência da COFINS e do PIS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA RECEITA. 
1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 
2. A análise da questão se a receita obtida com o uso de cartões de crédito deve ser excluída da base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 936.107/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/4/16 grifei). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional . Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. 
II Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. 
III Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 747.929/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/14 grifei). 
 
Desse modo, a questão da natureza jurídica dos valores decorrentes de contratos de franquia e se eles se caracterizariam como receita ou faturamento situa-se no plano infraconstitucional, sendo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse seria meramente reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente